Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pedido de penhora de bens de empresa da qual o executado seja sócio deve ser precedido do pedido de instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica com a demonstração dos pressupostos legais, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. As questões que não foram suscitadas na origem e tampouco analisadas na decisão recorrida não podem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.